Tribunal: TJSP
Processo: 0004282-69.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – interposição visando à reforma da decisão que determinou a realização do exame criminológico – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo - IMPOSSIBILIDADE – Determinação para realização do exame criminológico a critério do Juízo que analisará a necessidade, diante das peculiaridades de cada caso – Sentenciado que cumpre pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – interposição visando à reforma da decisão que determinou a realização do exame criminológico – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo - IMPOSSIBILIDADE – Determinação para realização do exame criminológico a critério do Juízo que analisará a necessidade, diante das peculiaridades de cada caso – Sentenciado que cumpre pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de formação de organização criminosa, para o tráfico de drogas, com seguranças, armas de fogo e menores, fatores que justificam a determinação de realização do exame, decisão a critério do Juízo – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004282-69.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante WENDER
CARLOS LACERDA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004282-69.2019.8.26.0502 -Voto no 40.750
2
VOTO No: 40750
AGRV.No: 0004282-69.2019.8.26.0502
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : WENDER CARLOS LACERDA DE SOUZA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
AGRAVO EM EXECUÇÃO interposição visando à reforma da
decisão que determinou a realização do exame criminológico
Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo -
IMPOSSIBILIDADE Determinação para realização do exame
criminológico a critério do Juízo que analisará a necessidade,
diante das peculiaridades de cada caso Sentenciado que cumpre
pena de 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime
de formação de organização criminosa, para o tráfico de drogas,
com seguranças, armas de fogo e menores, fatores que justificam a
determinação de realização do exame, decisão a critério do Juízo
Negado provimento ao agravo.
Em agravo em execução, pretende o agravante a
reforma da r. decisão que determinou a realização de exame
criminológico (fls. 60).
Aduz o agravante que o Juízo “a quo”, na
decisão que determinou a realização de exame criminológico,
não a fundamentou devidamente, inexistindo elementos a
indicar a imprescindibilidade do exame. Requer a reforma da
decisão para que seja concedida a progressão ao regime
semiaberto.
Alega que o apenado não registra qualquer
falta disciplinar na unidade prisional, mas sim ótimo
comportamento carcerário, conforme noticiado no boletim
informativo de fls. 54/55 destes autos, emitido pela unidade
prisional.
Em contraminuta, o representante do Ministério
Público opinou pelo não provimento do agravo (fls. 67/74).
Mantida a decisão agravada (fls. 76). Nesta instância, o
Procurador de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
agravo (fls. 94/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004282-69.2019.8.26.0502 -Voto no 40.750
3
É O RELATÓRIO.
O Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Campinas
4a RAJ, em 26/03/2019, ao analisar pedido de
progressão ao regime semiaberto de WENDER CARLOS LACERDA DE
SOUZA, houve por bem determinar a realização de exame
criminológico, com formulação de quesitos (fls. 60).
Conforme se verifica do Boletim Informativo de
fls. 53/54, o agravante atualmente cumpre pena de 8 anos, 7
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do crime de organização criminosa, para o tráfico de
drogas, com seguranças, armas de fogo e menores.
Cumpriu o requisito objetivo, vez que cumprido
mais de 1/6 da pena, e quanto ao requisito subjetivo, foi
determinada a realização do exame criminológico, decisão
contra a qual o agravante se debate.
Pois bem.
Saliente-se que a determinação para realização
do referido exame fica a critério do juízo, o qual avaliará a
pertinência ou não.
No caso em tela, embora o magistrado de
primeira instância tenha proferido uma decisão sucinta,
restou demonstrado que esta, de maneira implícita, anuiu aos
argumentos lançados no pedido ministerial, inexistindo,
portanto, qualquer nulidade nesse aspecto.
Dessa forma, repito o que já foi dito em
tantas outras oportunidades em que se questionou a realização
do exame criminológico.
Como se sabe, para que um sentenciado seja
beneficiado com a progressão de regime não basta o simples
decurso de prazo e nem que ele esteja há mais tempo em
estabelecimento penitenciário mais severo do que o mínimo
fixado, e nem que simplesmente não registre faltas
disciplinares em seu prontuário, já que bom comportamento é
obrigação do preso.
É necessário, sobretudo, que o reeducando
demonstre aptidão, em todos os sentidos, a fim de que
demonstre que a conduta criminosa não mais irá se repetir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004282-69.2019.8.26.0502 -Voto no 40.750
4
O simples atestado de boa conduta carcerária
não tem o condão de trazer à tona essa avaliação tão
criteriosa, até mesmo porque o comportamento de uma pessoa
encarcerada será diverso quando estiver em um regime mais
brando, quando então será colocada à prova. Para tanto, a
sociedade não pode suportar mais um indivíduo, sem a certeza
de que ele esteja preparado para voltar ao convívio de seus
pares.
É certo que as condições de nossas prisões são
precárias e, muitas vezes, não recuperam o indivíduo, porém,
repita-se, não pode a sociedade receber mais um elemento
despreparado, sob pena de sofrer mais uma vez com suas ações
delituosas.
A Comissão Técnica de Avaliação é quem tem as
condições necessárias para avaliar se um indivíduo tem ou não
condições de retornar ao convívio em sociedade sem acarretar
prejuízo a esta. Como acima dito, o bom comportamento
carcerário, pura e simplesmente, não induz a essa conclusão.
Assim, correta está a decisão atacada, sendo
necessária a realização do referido exame, não havendo que se
falar em falta de fundamentação, posto que o Juízo “a quo”
utilizou motivação implícita, com base no pedido ministerial,
conforme acima mencionado, dadas as circunstâncias dos autos,
tratando-se de sentenciado condenado pela prática do crime de
organização criminosa para a prática de crime de tráfico de
drogas, que de tão grave, passou a ser equiparado a hediondo,
pela Lei n. 13.964/2019, que incluiu o inciso V, do parágrafo
único do art. 1o, da Lei n. 8.072/90. Saliente-se que, no
presente caso, o delito foi cometido em 17/8/2016, aplicando-
se a fração de 1/6, para a progressão de regime, mas tal
condição não retira a gravidade delitiva do delito.
Desse modo, CONHEÇO DO PRESENTE PEDIDO e pelo
meu voto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator